Tribunal: STF
Processo: RE 203762
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-04
Data de publicação: 1997-02-04

Ementa:
CADERNETA DE POUPANÇA - PERÍODO EM CURSO - JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA - INTANGIBILIDADE - MEDIDA PROVISÓRIA Nº 32/89 E
LEI Nº 7.730/89. Longe fica de implicar violência ao preceito do
inciso XXXVI do rol das garantias constitucionais decisão mediante a
qual se afastou a incidência da Medida Provisória nº 32/89,
convertida na Lei nº 7.730/89, relativamente a período de trinta
dias para correção de saldo da caderneta de poupança. Provimento
judicial em tal sentido resulta em homenagem à intangibilidade do
ato jurídico perfeito e acabado.